Tribunal: TJPA
Processo: 0813835-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813835-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Segregação cautelar
decretada para a garantia da ordem pública sem, contudo, ter o juízo coator elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a custódia preventiva do paciente, resumindo-se a mencionar a natureza da droga apreendida (óxi). Além disso, deixou o magistrado de especificar as razões pelas quais entendeu estarem evidenciadas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

2. Não tendo sido comprovado o indispensável
periculum libertatis
e ante a ausência de fatos novos que possam justificar um novo decreto preventivo, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Precedentes do STJ

3. À unanimidade, ordem conhecida e concedida,
para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente Melquisedec dos Santos Pantoja, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Yasmin Carvalho Santos, inscrita na OAB/PA sob o nº 21.326, em favor de
MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (ID – 15870532).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801166-98.2023.8.14.0022 pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da existência de um flagrante forjado, da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 04/09/2023, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 15919095).

Em 05/09/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 15941577).

Em 22/09/2023, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID – 16193381), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 15870548) o seguinte:

“(...)

No caso em apreço,
os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os autuados foram presos, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com eles, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza da droga apreendida com os autuados, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade
.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado aos flagranteados prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MELQUISEDEC DOS SANTOS PANTOJA
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, restou demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria por meio da prova oral colhida e das circunstâncias da apreensão. Presente, pois, o
fumus comissi delicti
.

Entretanto, o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, resumindo-se a afirmar a existência do
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar, tão somente na natureza da droga apreendida (óxi). Ademais, deixou de especificar as razões pelas quais entendeu estar evidenciadas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

Vale dizer que, a utilização de justificativas baseadas na gravidade genérica e abstrata do crime imputado ao coacto não constitui elemento suficiente e idôneo para demonstrar a acentuada periculosidade do acusado ou a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como justificar a restrição a sua liberdade.

Com efeito, a mera decretação da prisão processual, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar a custódia cautelar. Por isso, nos casos em que o título prisional se encontra desprovido de qualquer fundamentação idônea, deve prosperar a pretensão defensiva, como na situação em comento.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Conquanto tenha o magistrado aludido, em sua decisão, a "a quantidade de entorpecente apreendida" e as "circunstâncias apuradas" (ambos à fl. 22), não indicou qual teria sido a natureza e a quantidade da droga descoberta e muito menos quais foram as circunstâncias que particularizaram a conduta e que justificariam a cautela extrema. Além disso, não há qualquer referência, no decreto prisional, a ser habitual ou profissional a traficância ilícita imputada ao paciente
.

3. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(STJ, HC 600.394 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Na hipótese, a quantidade de drogas apreendidas - "15 porções de cocaína, [...] com peso líquido de 3,62g, 17 porções de cocaína na forma de 'crack', [...], com peso líquido de 5,45g, e 26 porções de maconha, [...] com peso líquido de 40,47g" - não evidencia a especial gravidade da conduta e, por isso, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente.

3. Ordem concedida.”
(STJ, HC 553.481 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 03/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente
Melquisedec dos Santos Pantoja, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 16/11/2023